Tribunal: TJDFT
Processo: 0002759-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIAS DE FATO. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE PENA-BASE.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Provadas as agressões cometidas pelo réu contra a vítima, sem lesão corporal, está configurada a contravenção de vias de fato.

3. Na segunda fase de dosimetria da pena, é aplicável a fração de 1/6 sobre a pena-base para atenuar ou majorar a pena.

4. Apelação conhecida e desprovida.